Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742270-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA TORRES AGRAVADO: LUCAS NOGUEIRA DA CUNHA REGO D E S P A C H O A petição de ID 43327266, por se tratar de recurso de apelação, deveria ter sido interposta na Vara de origem (12a Vara Cível de Brasília), visto pertencer ao PJe 0736517-22.2022.8.07.0001, em trâmite na Primeira Instância. Ademais, os presentes autos tratam de agravo de instrumento, não sendo a apelação, recurso cabível contra decisões interlocutórias. Inclusive, conforme consta no decisório de ID 42205962, proferido por esta Relatoria, o agravo de instrumento não foi conhecido em razão da existência de sentença na origem. Além disso, o mesmo recurso de apelação foi protocolado no dia 8 de fevereiro do corrente ano e está pendente de análise de antecipação dos efeitos da tutela por esta Relatoria. Assim, à diligente Secretaria para desentranhar a peça recursal de ID 43327266 dos presentes autos e cumprir a determinação judicial de ID 42205962, parte final. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador